Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-35.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO RES SPERATA. PRELIMINARES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PAGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DEVEDOR. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESÁRIO PESSOA FÍSICA. LEI DE LOCAÇÕES. LEI ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SHOPPING CENTER. PARANOÁ SHOPPING. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDIRETA. AUSÊNCIA DE COORDENAÇÃO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OCULTO. INTERVENÇÃO NA ATUAÇÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. O art. 396 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Em que pese a apelante tenha afirmado a existência de omissão, o juízo apreciou as questões de fato e de direito relativas à controvérsia e identificou a desnecessidade de instrução probatória para formação da sua convicção.
3. Diante da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, CPC), era incumbência da apelante a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Preliminar rejeitada.
4. A incidência do CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90.
5. As apeladas são fornecedoras (art. 3o, caput, do CDC): atuam profissionalmente no mercado de consumo, em diferentes ramos de produtos e serviços (incorporação imobiliária, administração e agenciamento). Quanto à apelante, trata-se de pessoa física que buscava atuar empresarialmente com a instalação das lojas no Shopping Paranoá. Ou seja não é destinatária final do produto e do serviço. Também não demonstrou sua vulnerabilidade no caso concreto como exige a corrente doutrinária denominada finalismo aprofundado.
6. A cláusula terceira do instrumento particular de contrato de cessão de res sperata indica que a empresa foi contratada pela PARANOÁ SHOPPING SCP para gerir o contrato de locação. O contrato de prestação de serviços administrativos estabelecido entre a FERRARA e a incorporadora imobiliária tem por objeto a implementação do Paranoá Shopping. Há previsão para recebimento dos valores devidos pelos locatários da incorporadora.
7. A obtenção de vantagem econômica indiretamente obtida em razão da relação jurídica de cessão de uso do espaço entre a apelante e o PARANOÁ SHOPPING SCP não tem o condão de imputar responsabilidade à FERRARA. O inadimplemento contratual protagonizado pelo shopping center não repercute nos valores obtidos a título de contraprestação dos serviços realizados pela FERRARA, notadamente a cobrança das mensalidades. À época dos fatos, a cobrança era legítima e amparada nas cláusulas contratuais.
8. O Código Civil estabelece que na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, de forma que os sócios ocultos participam apenas dos resultados (art. 991). Dessa forma, apenas o sócio ostensivo se obriga em face de terceiros, salvo nas situações em que o sócio oculto tomar parte nestas relações, o que torna reconhecida a solidariedade pelas obrigações que nela intervier (art. 993, parágrafo único, CC).
9. Na hipótese, não há qualquer indicação de mudança da posição da WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO EIRELI no quadro societário nem de atos administrativos que ingerissem na administração do shopping, o que afasta sua responsabilidade em face do inadimplemento contratual.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.